Tribunal: CARF
Processo: 18184.000372/2007-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-02-09

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18184.000372/2007-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.523 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Recorrente
ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA SOMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
LITÍGIO ADMINISTRATIVO. PLEITO JUDICIAL CONCOMITÂNCIA.
SUMULA CARF No 01.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SUMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, em razão da concomitância de instâncias administrativa e
judicial e, na parte conhecida, também por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano Dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso impetrado em face da Decisão de Notificação
no 21.003.0/0048/2005, fl. 124 a 132, que analisou a impugnação apresentada pelo contribuinte
contra a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD DEBCAD 35.373.838-7, relativa
a contribuições da empresa destinadas à Seguridade Social incidente sobre remuneração
atribuída a sócios.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18184.000372/2007-75
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.523 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18184.000372/2007-75

A citada NFLD consta de fl. 02 a 17 e o Relatório Fiscal está inserido nos autos às
fl. 18 a 20, tendo sido lançado crédito tributário para o período de 05/1996 a 12/1998, no valor
total de R$ 171.456,40, consolidado em dezembro de 2013, valor este integrado por principal,
multa e juros.
Ciente do lançamento em 20 de dezembro de 2003, conforme AR de fl. 41,
inconformado, o contribuinte autuado apresentou a impugnação de fl. 45 a 76, com aditamento
de fl. 98 a 101.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Secretaria da Receita Previdenciária
exarou a Decisão de Notificação ora recorrida, a qual considerou o lançamento procedente,
lastreada nas razões que estão sintetizadas na Ementa abaixo transcrita:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. AFERIÇÃO INDIRETA. DECADÊNCIA. PRÓ-
LABORE. SELIC
AFERIÇÃO INDIRETA - Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, sem prejuízo da penalidade cabível, pode inscrever de ofício importância que
reputarem devida, cabendo ã empresa o ônus da prova em contrário - § 3o, artigo 33 -
Lei 8212/91.
DA DECADÊNCIA - A decadência das contribuições previdenciárias são de 10(dez)
anos, conforme artigo 45 da Lei 8212/91.
MULTA DE MORA - Sobre as contribuições sociais em atraso, incidirá multa de mora,
que nâo poderá ser relevada, nos termos do artigo 35 da Lei 8212/91, na redação dada
pela Lei 9876/99.
TAXA SELIC - As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS,
incluídas ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou não
de parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes á taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia - Selic-conforme Artigo 34 da Lei 8.212/91.
PRÓ-LABORE - as contribuições devidas sobre as remunerações percebidas a título de
pró-labore, no período de 05/1996 a 12/1998 estão sob a égide da Lei Complementar
84/96, em consonância como artigo 195, §4°, c/c artigo 154, I da Constituição Federal.
Ciente da Decisão de Notificação em 15 de março de 2005, conforme fl. 135,
ainda inconformado, o contribuinte autuado apresentou o Recurso de fl. 153 a 183, em 14 de
abril de 2005.
Inicialmente, o citado recurso voluntário teve seu seguimento negado em razão da
ausência de depósito recursal prévio de 30%, exigência que foi objeto de recurso judicial sem
sucesso. Não obstante, conforme sintetizado em fl. 299, o débito sob análise teve sua
exigibilidade suspensa, em razão de decisão judicial exarada nos autos do processo
2005.61.00.012753-9 a qual concluiu pela suspensão da exigência de parte dos débitos lançados
na mesma ação fiscal, basicamente por aplicação do prazo decadencial a partir dos preceitos do
da Lei 5.172/66 - Código Tributário Nacional.
O provimento judicial citado no parágrafo precedente, para o DEBCAD em
comento, concluiu, em uma primeira análise, que todo o crédito tributário estaria decadente, mas
retificou tal entendimento ao acolher parcialmente Embargos formalizados pela Fazenda
Nacional, do que resultou a manutenção da exigência em relação aos períodos de apuração de 01
a 12/1998, conforme despacho de fl. 350 e extrato do processo de fl. 351 a 355.
A inicial da referida lide judicial consta de fl. 362 a 427 e aponta, com clareza,
que seu objetivo foi desconstituir a presente NFLD, bem assim as demais exigências decorrentes
do mesmo procedimento fiscal.
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.523 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18184.000372/2007-75

É o breve relato do necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
O recurso é tempestivo e, portanto, passa-se à análise dos demais requisitos
necessários ao seu conhecimento.
Após breve histórico da celeuma administrativa, a defesa estrutura seus
argumentos, os quais objetivam demonstrar a improcedência do lançamento, nos seguintes
tópicos:
- NULIDADE DAS INTIMAÇÕES REALIZADAS, as quais teriam sido
cientificadas a pessoa não autorizada, sem vínculo de emprego;
-
DO
ARBITRAMENTO
/
NÃO
OBSERVÂNCIA
DO
RITO
PROCEDIMENTAL: além de relembrar a irregularidade das intimações, afirma que não procede
a acusação fiscal de não apresentação de documentos, os quais existiam e, assim, a aferição
indireta somente poderia ter sido levada a termo se verificada que esta não se revestia das
formalidades legais;
- DO ARBITRAMENTO / NULIDADE DO ARBITRAMENTO REALIZADO:
afirma que não houve recursa do fiscalizado para apresentação de documentos e que a medida
extrema configura abuso de poder;
- DA DECADÊNCIA; aduz que improcede a conclusão da decisão recorrida
acerca do prazo decadencial decenal previsto no art. 45 da lei 8.212/91, já que a contagem deve
considerar o previsto no art. 150 § 4o do CTN;
- DA EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DE PARTE DAS CONTRIBUIÇÕES
COBRADAS: a fiscalização não considerou pagamentos parcial efetivados no período;
- DAS CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE PRÓ-LABORE: aponta
descompasso entre as normas infra constitucionais sobre a matéria com os preceitos
estabelecidos pela Constituição Federal;
- DOS CONSECTÁRIOS / TAXA SELIC/MULTA: questiona a aplicação da taxa
Selic e, ainda, o caráter confiscatório da multa.
A análise da peça inicial do processo judicial no 2005.61.00.012753-9, fl. 362 a
427, não deixa dúvidas de que os argumentos expressos pela defesa em seu recurso voluntário,
em sua imensa maioria, coincidem exatamente com aqueles submetidos ao crivo do Poder
Judiciário, ressalvando apenas o item em que a defesa aponta descompasso das normas infra
legais sobre a contribuição incidente sobre o pró-labore com o texto constitucional.
Assim, evidente a renúncia, pelo menos em parte, à instância administrativa,
conforme teor da Súmula Carf abaixo transcrita:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial. Grifou-se.
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.523 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18184.000372/2007-75

Portanto, se o contribuinte socorreu-se do Judiciário, não cabe ao julgador
administrativo apresentar qualquer manifestação sobre os mesmos argumentos, em razão da
supremacia da conclusão judicial sobre a administrativa, impondo-se o não conhecimento de tais
matérias.
Neste sentido, o único tópico da peça recursal passível de análise por esta Turma é
aquele em que o recorrente aponta descompasso das normas infra constitucionais que tratam da
contribuição incidente sobre o pró-labore com o texto da Constituição Federal. Não obstante,
trata-se de matéria sobre a qual este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se
manifestou uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula de observância
obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do
Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Nunca é demais lembrar que, nos termos do art. 144 do CTN “o lançamento
reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente,
ainda que posteriormente modificada ou revogada”, ademais, a retroatividade benigna a que
alude o art. 106 do mesmo Código só se aplica aos casos em que a norma posterior é meramente
interpretativa ou traz benefício ao fiscalizado relacionado às penalidades aplicáveis.
Portanto, nada a prover sobre este tema remanescente.
Por fim, fica a ressalva de que deve a unidade responsável pela administração do
tributo dar o andamento devido ao presente sempre observando eventual provimento obtido
judicialmente, já que a pesquisa ao andamento processual evidencia o arquivamento dos autos,
sem permitir a consulta ao resultado final da demanda.
Conclusão:
Por todo o exposto, considerando as razões e fundamentos legais acima descritos,
voto por não conhecer em parte do recurso voluntário, em razão da concomitância de instâncias
administrativa e judicial e, na parte conhecida, voto por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital